Tribunal: TJDFT
Processo: 0730450-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. LEI 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré – DISTRITO FEDERAL - contra acórdão da Turma que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que há erro material na ementa do julgado uma vez que constou que se trata de servidora aposentada, o que não refletiria a realidade dos autos.
3. Com razão o embargante, há evidente erro material na ementa do julgado na parte que afirma ser a parte autora/servidora aposentada. No caso concreto, conforme se extrai dos autos, a parte autora é servidora pública da ativa (ID 28866257), de modo que os embargos devem ser acolhidos para modificar, sem efeito infringente, a ementa do julgado.
4. Embargos conhecidos e providos para corrigir o erro material observado na ementa, o qual passa a ter a seguinte redação: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. LEI 5.184/2013. NATUREZA PROPTER LABOREM. SERVIDORA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GPS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
5. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.